Tribunal: TCU
Processo: 014.755/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 199, § 2o, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo sem cancelamento do débito (R$ 2.252,43, em 31/12/2005), a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Alberto Maia Patrício de Figueiredo, para que lhe possa ser dada quitação, e encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sem prejuízo de dar ciência ao FNDE acerca da necessidade de que informe, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme o art. 18, inciso II, da IN/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.755/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alberto Maia Patrício de Figueiredo (XXX.458.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alexandria/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.